Tribunal: TJBA
Processo: 0540525-61.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0540525-61.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: HAUBERT CRUZ MOVEIS LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTERRUPÇÃO COM CITAÇÃO DE CORRESPONSÁVEL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o transcurso da prescrição intercorrente nos autos da execução fiscal de origem. O ente estatal objetiva a reforma da decisão sob o argumento de inexistir prescrição intercorrente, em razão de ato interruptivo ocorrido antes do decurso integral do prazo quinquenal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia devolvida consiste em verificar se houve a consumação da prescrição intercorrente na execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário de ICMS, considerando a suspensão processual prevista no art. 40 da Lei de Execuções Fiscais e a posterior citação válida de corresponsável. III. RAZÕES DE DECIDIR A execução fiscal foi ajuizada em agosto de 2014, com tentativa de citação postal frustrada. Em 16/09/2014, determinou-se a suspensão do feito, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, diante da não localização do devedor. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, em 16/09/2015 iniciou-se a contagem do prazo prescricional quinquenal, conforme o art. 40, § 4º, da LEF e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS (Temas 566 e 567). Antes do transcurso integral do prazo prescricional, em 13/02/2019 foi realizada a citação válida de corresponsável, ato processual apto a interromper a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo do requerimento respectivo. Diante da interrupção ocorrida, não houve o transcurso contínuo e ininterrupto de cinco anos, não se configurando a prescrição intercorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com retorno dos autos à origem para adoção das medidas executivas cabíveis. Tese de julgamento: "1. A citação válida de corresponsável em execução fiscal interrompe a prescrição intercorrente, retroagindo à data do protocolo do pedido que ensejou o ato; 2. A interrupção do prazo prescricional antes do seu transcurso integral afasta o reconhecimento da prescrição intercorrente." Legislação relevante citada: Lei nº 6.830/1980, art. 40, caput e § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Primeira Seção, j. 12.09.2018 (Temas 566 e 567). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0540525-61.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada HAUBERT CRUZ MOVEIS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.